Tribunal: STF
Processo: AI 109828
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA FUNDADA NO ART. 16 DO DEC.-LEI N.
58/37, COM A  REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 6.014, DE 27.12.1973.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA C.F., E DE
DISPOSITIVOS DE LEI ORDINARIA (CPC E DEC-LEI 58), ALÉM DE DISSIDIO
COM A SÚMULA N. 487. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO QUESTIONADO. ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA REJEITADA. DISSIDIO COM A SÚMULA  NÃO CONFIGURADO.
INCIDENCIA DOS OBICES REGIMENTAIS DA NATUREZA E DO VALOR DA CAUSA
(ART. 325, V, 'B', E VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.